Tribunal: TJMT
Processo: 1004008-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004008-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA ALVES DE AZEVEDO - CPF: 622.029.281-20 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1004008-80.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1004008-80.2024.8.11.0001

Agravante:
Barbara Alves de Azevedo

Agravado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS” -
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI – SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DANO MORAL DEVIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO NEGADO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. Não comprovada
a regularidade do procedimento, torna-se, inexigível as faturas de recuperação de consumo.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1004008-80.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1004008-80.2024.8.11.0001

Agravante:
Barbara Alves de Azevedo

Agravado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Barbara Alves de Azevedo.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência “Inaudita Altera Pars”.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204216679)
julgou parcial procedente o pedido inicial, condenado a concessionária de energia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 213544363): defende a reforma da sentença para que seja declarada inexistência das faturas de recuperação consumo e a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão Monocrática
(Id. 221617165): conheceu do recurso inominado interposto por Barbara Alves de Azevedo
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno
(Id.

212362670
): defende
a reforma da decisão monocrática para majorar o valor indenizatório e para ser e declarada a
inexistência
das faturas de recuperação de consumo ao argumento de que não acompanhou
a inspeção
realizada e não foi notificada conforme determina a resolução da ANEEL.

Contrarrazões:
Não apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1004008-80.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1004008-80.2024.8.11.0001

Agravante:
Barbara Alves de Azevedo

Agravado
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto mantendo a sentença de em sua integralidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora
é titular da unidade consumidora de n.º 6/349011-7, alega que
foi surpreendida com o recebimento de duas faturas com valor muito acima de sua média de consumo sendo elas respectivamente de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) e outra de R$ 1.159,74 (mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) referente ao mês de 09/2023 ambas com vencimento no dia 10/11/2023.

Aduz que ao tomar conhecimento do fato, procurou a concessionária de energia e foi informada que as faturas eram em razão de uma vistoria realizada na unidade, onde foi encontrado desvio de energia elétrica em seu relógio acarretando assim na recuperação de consumo, contudo afirma que não foi notificada para acompanhar tal vistoria e não recebeu o Termo de Ocorrência – TOI.

Informa ainda que em razão das faturas contestadas,
seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 213544307) a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica no dia 19/01/2024 em uma sexta-feira (Id.

213544309).

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que as faturas estão em conformidade, pois foi obtido por meio de apuração o acúmulo de consumo, cujo procedimento foi realizado de acordo com as normativas da ANEEL.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária junta aos autos o Termo de Ocorrência – TOI em Id. 213544359 que foi lavrado e assinado somente pelos técnicos da concessionária,
todavia não consta a assinatura de quem acompanhou ou comprovante de recebimento via AR
, conforme estabelece o artigo 591 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§
3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º

O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Desta forma
, não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, logo a
concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora,
o que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, devida é a indenização à agravante, tendo em vista que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente
, em razão das faturas contestadas seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Id.

213544307) e ainda teve o corte do fornecimento de energia em uma sexta feira, que é vedado conforme artigo 6º da Lei nº 14.015/2020, in verbis:

Artigo 6º da Lei nº 14.015/2020 “
Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento
por parte do usuário que se inicie na
sexta-feira, no sábado ou no domingo
, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. ”

Assim concessionária de energia, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviço, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É nesse sentido o entendimento a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –
TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO EM NOME DA PARTE AUTORA E IMPUGNADO – ASSINATURA PRODUZIDA POR PESSOA DIVERSA - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1002198-09.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS - ENERGIA ELÉTRICA –
SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TERCEIRO E IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1046919-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que a agravante pleiteia a sua majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando os fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte agravada.

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhado pela consumidora (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade do procedimento, tornando-se, portanto inexigível as faturas de recuperação de consumo.

Por essas razões, conheço do agravo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão monocrática, declarando a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo referentes ao mês 09/2023 nos valores de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) e de R$ 1.159,74 (mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024